Tribunal: TJES
Processo: 5000385-86.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000385-86.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDIABETES MARIA VIEIRA

APELADO: ANA CRISTINA TORRES FERREIRA JUFFO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RENÚNCIA DE HERANÇA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Idiabetes Maria Vieira contra sentença que julgou improcedente ação de desfazimento de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta em face de Ana Cristina Torres Ferreira Juffo. A autora alegou nulidade do contrato de honorários advocatícios por vício de consentimento (dolo e lesão), destacando sua condição de semianalfabeta e a suposta indução em erro na contratação. Requereu restituição dos valores pagos e indenização por danos decorrentes da não conclusão do inventário extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o contrato de honorários advocatícios é nulo ou anulável por vício de consentimento, à luz da alegada condição de semianalfabetismo da autora; (ii) apurar se a cláusula de renúncia de herança inserida no contrato possui validade jurídica e efeitos lesivos; (iii) determinar se houve falha na prestação dos serviços advocatícios que justifique a restituição dos valores pagos e a condenação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois as razões de apelação enfrentam os fundamentos da sentença recorrida, conforme exigido pelo art. 1.010, II e III, do CPC.

Rejeita-se também a preliminar de inovação recursal, uma vez que os argumentos sobre a renúncia de herança e a prestação dos serviços já constavam da petição inicial, tratando-se de aprofundamento das teses jurídicas.

A validade do contrato é reconhecida, pois a autora estava assistida por familiar alfabetizado e presente no momento da contratação, tendo sido os termos do contrato lidos em voz alta pela advogada, conforme prova oral produzida.

Não há elementos probatórios que indiquem dolo, coação ou qualquer outro vício de consentimento, sendo insuficiente a mera alegação de semianalfabetismo para infirmar a validade do negócio jurídico.

A cláusula contratual de renúncia de herança não produziu efeitos jurídicos, pois não foi lavrada por escritura pública ou termo judicial, nos termos do art. 1.806 do CC, e tampouco foi levada a registro, inexistindo prejuízo concreto.

A prestação dos serviços advocatícios foi efetiva e demonstrada nos autos, incluindo levantamento de bens, cálculo de tributos, reuniões com os herdeiros e elaboração da minuta de escritura de inventário.

A não conclusão do inventário decorreu de fato de terceiro — recusa de herdeira em assinar a escritura —, não sendo imputável à advogada, cuja obrigação é de meio, e não de resultado.

Não restando comprovados vícios no contrato ou falha na atuação profissional, não há fundamento para restituição de valores nem para indenização por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condição de semianalfabetismo da parte não configura, por si só, vício de consentimento quando comprovada a assistência de familiar capaz e a leitura do contrato no momento da assinatura.

A cláusula de renúncia de herança inserida em contrato de honorários, sem observância da forma legal do art. 1.806 do CC, é ineficaz, mas não gera, por si, prejuízo ou nulidade do contrato.

A efetiva prestação de serviços advocatícios afasta a devolução de valores pagos e a caracterização de falha contratual, ainda que o resultado final não tenha sido alcançado por fato de terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, 138, 145, 151, 166, II, 171, II, 421, 422, 475, 1.806; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, 487, I, 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.636.070/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.09.2017; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0263458-72.2018.8.19.0001, Rel. Des. Luiz Felipe M. de Medeiros Francisco, j. 15.04.2021; TJ-SC, APL 5017081-76.2021.8.24.0039, Rel. Des. Saul Steil, j. 13.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IDIABETES MARIA VIEIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Alegre que, nos autos da
Ação de Desfazimento de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de
ANA CRISTINA TORRES FERREIRA JUFFO
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 17289080), a apelante sustenta a nulidade ou anulabilidade do contrato de honorários advocatícios, alegando vício de consentimento (dolo e lesão) e inobservância da forma legal exigida para a renúncia de herança (art. 1.806 do CC). Defende sua condição de semianalfabeta e afirma ter sido induzida a erro na contratação. Pleiteia a reforma da sentença para condenar a apelada à restituição dos valores pagos, sob o argumento de falha na prestação do serviço e não conclusão do inventário, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (id. 17289083), arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade e inovação recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, sustentando a validade do negócio jurídico, a efetiva prestação dos serviços advocatícios, alegando que a não conclusão do inventário se deu por fato de terceiro, e a inexistência de danos indenizáveis.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000385-86.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IDIABETES MARIA VIEIRA

APELADO: ANA CRISTINA TORRES FERREIRA JUFFO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IDIABETES MARIA VIEIRA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Alegre que, nos autos da
Ação de Desfazimento de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos Morais e Materiais
ajuizada em face de
ANA CRISTINA TORRES FERREIRA JUFFO
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 17289080), a apelante sustenta a nulidade ou anulabilidade do contrato de honorários advocatícios, alegando vício de consentimento (dolo e lesão) e inobservância da forma legal exigida para a renúncia de herança (art. 1.806 do CC). Defende sua condição de semianalfabeta e afirma ter sido induzida a erro na contratação. Pleiteia a reforma da sentença para condenar a apelada à restituição dos valores pagos, sob o argumento de falha na prestação do serviço e não conclusão do inventário, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (id. 17289083), arguindo, preliminarmente, a ausência de dialeticidade e inovação recursal. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, sustentando a validade do negócio jurídico, a efetiva prestação dos serviços advocatícios, alegando que a não conclusão do inventário se deu por fato de terceiro, e a inexistência de danos indenizáveis.

Inicialmente, impõe-se a análise da preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, suscitada pela apelada em suas contrarrazões sob o argumento de que a recorrente teria se limitado a repetir os termos da petição inicial sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

Em que pese a argumentação da recorrida, entendo que a preliminar não merece acolhida, pois, da leitura atenta das razões recursais, verifica-se que a apelante, ainda que se valendo de argumentos anteriormente expendidos, contrapõe-se diretamente ao julgado de primeiro grau. A recorrente ataca a valoração da prova feita pelo magistrado a quo quanto à sua condição de semianalfabeta e à validade do consentimento prestado, bem como discute a interpretação dada à prestação dos serviços advocatícios e à aplicação do artigo 1.806 do Código Civil, cumprindo, portanto, o requisito do artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Rejeito, pois, a preliminar.

Noutro giro, a preliminar de inovação recursal suscitada pela apelada não merece prosperar. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a causa de pedir delineada na exordial já impugnava expressamente a validade da cláusula de renúncia de herança, fundamentando-se na inobservância da forma pública exigida pelo artigo 1.806 do Código Civil, bem como questionava a efetiva prestação dos serviços advocatícios para pleitear a restituição dos valores pagos.

Não se trata, portanto, de apresentação de fatos ou pedidos novos, mas sim de mero aprofundamento argumentativo das teses jurídicas já submetidas ao crivo do contraditório e amplamente debatidas na instância de origem durante a instrução processual,

Assim, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.

Superadas as questões prefaciais, adentro ao mérito da controvérsia, que cinge-se a verificar a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes e a existência de suposto vício de consentimento decorrente da alegada condição de semianalfabetismo da autora, bem como a efetiva prestação dos serviços contratados.

No tocante à alegação de nulidade do contrato por vício de vontade e hipossuficiência intelectual da apelante, entendo que a sentença recorrida não merece reparos.

Digo isso porque o conjunto probatório dos autos demonstra que, a despeito da alegação de que a autora
“mal sabe assinar o nome”
, o ato da contratação foi revestido de cautelas suficientes para assegurar a ciência dos termos avençados. Destaca-se que o contrato foi assinado na presença do filho da autora, Sr. Alvair Vieira Gusmão, que figurou como testemunha instrumentária e que, à época, já era maior de idade, alfabetizado e com grau de instrução compatível para auxiliar a genitora, possuindo inclusive ensino médio completo e participação em atividades culturais.

Ademais, a prova oral colhida em audiência corrobora a tese de que houve a leitura e explicação dos termos contratuais. A testemunha Sr. Assis Barbosa Gusmão, inventariante e enteado da autora, afirmou categoricamente em juízo que a advogada apelada leu o contrato em voz alta para todos os presentes no momento da assinatura, garantindo a compreensão do que estava sendo pactuado.

Tal circunstância enfraquece a tese de dolo ou coação sustentada pela recorrente, na medida em que o negócio jurídico foi celebrado em um contexto familiar, com assistência de parente capaz e após reuniões presenciais para alinhamento dos interesses.

Em casos análogos, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça e e. Tribunais Pátrios:

RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DOLO E MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VICIADA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO . INEQUÍVOCA E EFICIENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. 1 . Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, se a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2.
A relação jurídica existente entre o advogado e o cliente é contratual, um acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer regulamentação de interesses, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial . 3. O contrato de honorários é ajuste de natureza civil, em razão da matéria de que se constitui ou das pessoas que dele participam e consensual, o que indica que são concluídos validamente a partir da manifestação da vontade das partes, ou seja, do livre consentimento. 4. O dolo, enquanto vício do consentimento, consiste em manobras ou maquinações feitas com o propósito de obter uma declaração de vontade que não seria emitida se o declarante não fosse enganado . É o erro intencionalmente provocado, instigado pela intenção de enganar; pois o autor mune-se da vontade de induzir o outro ao erro, usando de artifícios não grosseiros ou perceptíveis prima facie. 5. Tendo havido inequívoca e efetiva prestação do serviço pela advogada/contratada e a respectiva adequação dos serviços ao contrato firmado entre as partes, sendo certo que foram determinantes para o alcance da pretensão, impossível ao cliente/contratante furtar-se ao cumprimento da obrigação correspondente, qual seja o pagamento do valor estipulado em comum acordo. 6 . Não é dado ao contratante se valer da própria manobra para, em atitude de patente abuso de direito, alegar nulidade na avença, buscando furtar-se ao pagamento dos honorários pactuados validamente, ao argumento de que sua manifestação de vontade fora externada de maneira viciada, a partir de omissão dolosa da recorrente. 7. Viola a boa-fé objetiva, cuja função primordial é estabelecer, nas relações obrigacionais, um padrão ético de conduta para as partes, aquele que alega desconhecimento de evento para o qual concorreu diretamente e que fora decisivo para a sorte do processo. 8 . Em se tratando de honorários advocatícios contratuais deve valer entre as partes o tanto quanto pactuado, porquanto assumida a obrigação de pagar os valores estipulados a quem atuou nos moldes acordados e contribuiu, de maneira decisiva, para a solução e sucesso da causa. 9. São válidos os honorários contratuais arbitrados com base no proveito econômico experimentado pelo contratante
. 10 . Agravo interno provido, para dar provimento parcial ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 1636070 CE 2016/0288391-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2017)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA . INEXECUÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. CONTRATOS VÁLIDOS. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de declaração de nulidade contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por mãe e filha em face de advogado e sociedade de advocacia, sob o argumento de que, em contexto de violência doméstica, firmaram contratos de prestação de serviços jurídicos supostamente eivados de vício de consentimento, e que não teriam sido devidamente executados. Pleitearam devolução de valores pagos e compensação por danos morais . O juízo de origem julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos e a prestação parcial dos serviços ajustados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se os contratos firmados com os réus devem ser anulados por vício de consentimento decorrente de coação ou estado de perigo, dada a situação de vulnerabilidade emocional das autoras; (ii) apurar se houve inexecução dos serviços contratados que justifique a devolução integral dos valores pagos e o pagamento de indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR
A validade dos contratos foi reconhecida, pois presentes os requisitos legais do art. 104 do Código Civil: partes capazes, objeto lícito, possível e determinado, e forma prescrita em lei. As autoras não produziram prova apta a demonstrar vício de consentimento, sendo insuficiente a alegação de estado emocional fragilizado para configurar coação, erro ou dolo, nos termos dos arts. 145 e 151 do Código Civil . Houve efetiva prestação dos serviços ajustados: assessoria sobre operação de transferência de valores e atendimento emergencial em situação de violência doméstica, o que justifica a retenção parcial dos valores pagos. A alegação de abusividade nos honorários advocatícios não foi acompanhada de prova pericial ou técnica, descumprindo o ônus probatório imposto pelo art. 373, I, do CPC. A jurisprudência do STJ e do TJRJ exige prova robusta para anulação de contrato de honorários advocatícios, sendo incabível a rescisão com base apenas em insatisfação ou discordância subjetiva com os valores contratados . Inexistente demonstração de dano extrapatrimonial concreto, o pedido de indenização por danos morais foi corretamente indeferido pelo juízo de origem
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O estado de vulnerabilidade emocional, por si só, não configura vício de consentimento capaz de anular contrato de prestação de serviços advocatícios, exigindo-se prova concreta e robusta de coação, erro ou dolo . A efetiva prestação, ainda que parcial, dos serviços contratados afasta a alegação de inexecução e impede a restituição integral dos valores pagos. A abusividade de honorários advocatícios deve ser comprovada por meio de prova técnica, sendo insuficiente a mera alegação genérica. A inexistência de prova de dano moral concreto afasta o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: CC, arts . 104, 138, 145, 151, 166, II, 171, II, 421, 422, 475; CPC, arts. 373, I, 85, § 11, 487, I; CF/1988, art. 5º, incisos V, X e LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1 .636.070/CE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j . 26.09.2017; TJRJ, Apelação Cível nº 0263458-72.2018 .8.19.0001, Rel. Des . Luiz Felipe M. de Medeiros Francisco, j. 15.04 .2021. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00166623920218190021, Relator.: Des(a). ANTONIO DA ROCHA LOURENCO NETO, Data de Julgamento: 02/09/2025, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 04/09/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C RESSARCIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, RECURSO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR . CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. ELEMENTOS AMEALHADOS AOS AUTOS SUFICIENTES AO CONVENCIMENTO DO JULGADOR . TESE AFASTADA. MÉRITO. C
ONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO DECORRENTE DE ERRO/IGNORÂNCIA E/OU DOLO . AUSÊNCIA DE ELEMENTOS, AINDA QUE INDICIÁRIOS, DOS ALEGADOS VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. AUTORES QUE, APESAR DE SEREM "SUPER IDOSOS", SÃO EMPRESÁRIOS DE SUCESSO ACOSTUMADOS COM CONTRATAÇÕES COMPLEXAS E DE VALORES VULTOSOS. DESNECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA PARA FIRMAR O CONTRATO. NÃO DEMONSTRADA A ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA BOA-FÉ OBJETIVA
. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 50170817620218240039, Relator.: Saul Steil, Data de Julgamento: 13/12/2022, Terceira Câmara de Direito Civil)

Quanto à controvérsia sobre a cláusula de renúncia de herança inserida no contrato de honorários, é imperioso destacar que, embora a renúncia translativa ou abdicativa exija, por força do artigo 1.806 do Código Civil, escritura pública ou termo judicial, a inserção de tal disposição no instrumento particular de honorários não teve o condão de gerar o prejuízo alegado pela autora.

Conforme esclarecido pela apelada em seu depoimento pessoal, a redação da referida cláusula visava apenas registrar a vontade das partes naquele momento, fruto de um acordo verbal prévio entre a viúva e os herdeiros para viabilizar o inventário extrajudicial.

Nesse sentido, o depoimento do Tabelião do Cartório de Notas, Sr. Henrique Geneci Vargas de Oliveira, foi elucidativo ao confirmar que não houve nenhum registro efetivo de renúncia de herança por parte da Sra. Idiabetes perante a serventia extrajudicial. Ou seja, a cláusula contratual, embora tecnicamente inadequada para surtir efeitos reais de transferência de propriedade erga omnes, não produziu efeitos jurídicos lesivos no mundo fático, pois não foi levada a registro.

Em relação ao pleito de restituição dos valores pagos sob a alegação de falha na prestação do serviço, melhor sorte não assiste à recorrente. A obrigação assumida pela advogada em processos dessa natureza é, preponderantemente, de meio, e não de resultado, mormente quando o desfecho depende da concordância de terceiros. As provas dos autos, incluindo o depoimento do tabelião, confirmam que a apelada executou os serviços técnicos contratados: realizou o levantamento de bens, calculou o ITCMD, promoveu reuniões e redigiu a minuta da escritura pública de inventário.

O obstáculo à conclusão do inventário extrajudicial não decorreu de desídia, imperícia ou negligência da causídica, mas sim de fato de terceiro, consubstanciado na recusa superveniente de uma das herdeiras, a Sra. Aderci, em assinar a escritura final, o que inviabilizou o procedimento consensual.

Ora, não se pode imputar à advogada a responsabilidade pela frustração do acordo familiar quando esta diligenciou até onde lhe era possível para a finalização do ato. Tendo havido a prestação efetiva de serviços profissionais, a remuneração paga a título de pro labore é devida, sob pena de enriquecimento sem causa da contratante.

Por fim, não vislumbro a ocorrência de danos morais ou materiais indenizáveis. Inexistindo ato ilícito ou vício de consentimento comprovado, não há que se falar em dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a respeitável sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais anteriormente fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)